Tribunal: TJES
Processo: 5002442-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.873/99. PRECEDENTE VINCULANTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que a matéria já está pacificada em precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo estadual sancionador, argumentando a aplicação do artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/99 se aplica a Processos Administrativos sancionadores conduzidos por Órgãos Estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 9.873/99 regula exclusivamente a Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo aplicável a Processos Administrativos Estaduais ou Municipais.

4. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 328), firmou a tese de que a prescrição intercorrente de 03 (três) anos prevista na Lei Federal nº 9.873/99 aplica-se apenas à Administração Pública Federal.

5. A jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reitera que, na ausência de norma estadual específica prevendo a prescrição intercorrente, não se pode aplicar, por analogia, a disciplina da Lei Federal nº 9.873/99 aos Processos Administrativos Estaduais.

6. Diante da aderência da Decisão recorrida ao entendimento vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser integralmente mantido tal pronunciamento que negou seguimento ao Recurso Especial neste particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/99 aplica-se exclusivamente à Administração Pública Federal, não sendo extensível a Processos Administrativos sancionadores Estaduais ou Municipais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030; Lei nº 9.873/99, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.115.078/RS, rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe de 06/04/2010; STJ, AgInt no REsp nº 2.018.177/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002442-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARE ALTA DO BRASIL NAVEGACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.873/99. PRECEDENTE VINCULANTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que a matéria já está pacificada em precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo estadual sancionador, argumentando a aplicação do artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/99 se aplica a Processos Administrativos sancionadores conduzidos por Órgãos Estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 9.873/99 regula exclusivamente a Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo aplicável a Processos Administrativos Estaduais ou Municipais.

4. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 328), firmou a tese de que a prescrição intercorrente de 03 (três) anos prevista na Lei Federal nº 9.873/99 aplica-se apenas à Administração Pública Federal.

5. A jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reitera que, na ausência de norma estadual específica prevendo a prescrição intercorrente, não se pode aplicar, por analogia, a disciplina da Lei Federal nº 9.873/99 aos Processos Administrativos Estaduais.

6. Diante da aderência da Decisão recorrida ao entendimento vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser integralmente mantido tal pronunciamento que negou seguimento ao Recurso Especial neste particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.873/99 aplica-se exclusivamente à Administração Pública Federal, não sendo extensível a Processos Administrativos sancionadores Estaduais ou Municipais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030; Lei nº 9.873/99, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.115.078/RS, rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010, DJe de 06/04/2010; STJ, AgInt no REsp nº 2.018.177/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MARE ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(id. 11104365) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(id. 10405691) na parte que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “b”
, em relação à apontada contrariedade ao artigo 1º, § 1° da Lei Federal n° 9.873/99.

A Recorrente alega, em síntese, que a Decisão recorrida violou o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99, insistindo que houve prescrição intercorrente em razão da paralisação do Processo Administrativo Sancionador pela imposição de multa ambiental por Órgão Estadual por aproximadamente 07 (sete) sete anos.

Sustenta que a Lei nº 9.873/99 deve ser aplicada aos Estados e Municípios, pois a Administração Pública Federal incluiria, segundo sua interpretação, a Administração Direta dos entes federativos.

Argumenta, ainda, que a Decisão recorrida equivocou-se ao fundamentar sua inadmissibilidade nos Temas 324 e 331, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois tais temas não tratariam diretamente da prescrição intercorrente nos processos administrativos estaduais.

Invoca precedentes de Tribunais Regionais Federais e Tribunais Estaduais que reconheceram a prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores.

Dessa forma, requer a reforma da Decisão recorrida e o consequente processamento do Recurso Especial.

Contrarrazões
(Id. 11304840) pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MARE ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(id. 11104365) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(id. 10405691) na parte que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “b”
, em relação à apontada contrariedade ao artigo 1º, § 1° da Lei Federal n° 9.873/99.

A Recorrente alega, em síntese, que a Decisão recorrida violou o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99, insistindo que houve prescrição intercorrente em razão da paralisação do Processo Administrativo Sancionador pela imposição de multa ambiental por Órgão Estadual por aproximadamente 07 (sete) sete anos.

Sustenta que a Lei nº 9.873/99 deve ser aplicada aos Estados e Municípios, pois a Administração Pública Federal incluiria, segundo sua interpretação, a Administração Direta dos entes federativos.

Argumenta, ainda, que a Decisão recorrida equivocou-se ao fundamentar sua inadmissibilidade nos Temas 324 e 331, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pois tais temas não tratariam diretamente da prescrição intercorrente nos processos administrativos estaduais.

Invoca precedentes de Tribunais Regionais Federais e Tribunais Estaduais que reconheceram a prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores.

Dessa forma, requer a reforma da Decisão recorrida e o consequente processamento do Recurso Especial.

Contrarrazões
(Id. 11304840) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Expendido esse sucinto relato, é importante rememorar, de início, que a Recorrente interpôs
RECURSO ESPECIAL
contra
ACÓRDÃO da Egrégia Segunda Câmara Cível
, que negou provimento à sua
APELAÇÃO CÍVEL
e manteve a
SENTENÇA
que julgou improcedentes os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
movidos contra o Recorrido.

A aludida
EXECUÇÃO FISCAL
refere-se a uma multa ambiental aplicada pela Administração Estadual em razão de infração ambiental cometida pela Recorrente. Nos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, a Recorrente alegou, entre outros pontos, a Prescrição Intercorrente, sustentando que o Processo Administrativo Sancionador ficou paralisado por cerca de 07 (sete) anos.

No julgamento da
APELAÇÃO CÍVEL
, o Órgão Fracionário, dentre outras matérias, rechaçou a tese de Prescrição Intercorrente, ao concluir que a Lei Federal nº 9.873/99 não se aplica a Processos Administrativos Estaduais, pois tem incidência restrita à Administração Pública Federal.

Nada obstante, a Recorrente insistiu na tese em
RECURSO ESPECIAL
, ao qual, especificamente quanto à alegada ofensa ao artigo 1º, § 1° da Lei Federal n° 9.873/99,
negou-se seguimento por meio da Decisão recorrida, com base nos seguintes fundamentos
,
in litteris:

“DECISÃO

MARE ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 8691528), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6248702, integralizado no id. 8325141) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
que julgou improcedentes os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
movidos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/99. LUSTRO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 467 DO STJ. PENALIDADE APLICADA PELA ENTIDADE ESTADUAL. MULTA ANTERIOR APLICADA PELA CAPITANIA DOS PORTOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há de se falar em nulidade da sentença por vício de fundamentação (art. 489, §1º, CPC), pois a adoção de razões para decidir que não se coadunam com os interesses da parte não pode ser entendida como causa de nulidade da sentença, notadamente quando o decisum se encontra suficientemente fundamentado. Precedentes do eg. TJES.

2. A Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, porquanto se trata de lei federal, sem caráter nacional.

3. Conforme previsto na súmula 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

4. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa aplicada pela Capitania dos Portos, em decorrência de derramamento de óleo, não exclui a possibilidade de aplicação de multa pelo IBAMA. [...]” (AgInt no REsp n. 2.032.619/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 5002442-45.2021.8.08.0024, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, julg. 03/10/2023).

Opostos
Embargos de Declaração
, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 8325141).

Irresignada, a Recorrente alega que a decisão agravada violou os
artigos 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
, argumentando que não foram enfrentados adequadamente os argumentos referentes à aplicação da prescrição intercorrente do processo administrativo e à nulidade da multa imposta, com fundamento em bis in idem.

Aduz que houve ofensa ao
artigo 1º, § 1° da Lei Federal n° 9.873/99
, porquanto "
o processo administrativo n° 51261472, no qual foi mantida a penalidade de multa que se tornou objeto da Execução Fiscal, ficou paralisado por CERCA DE SETE ANOS
". E, ao contrário do que assentado no Acórdão recorrido, tal preceito se aplica à Administração Pública Estadual, visto que "
a administração direta é composta pelos órgãos diretamente ligados aos entes da federação, quais sejam, União, Estados, Distrito Federal e Municípios e administração indireta é realizada por órgãos descentralizados e autônomos, sujeitos ao controle do Estado. (...) Como o presente caso trata de inércia da Administração Pública Federal, não há como sustentar que a Lei n° 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios
".

Aponta contrariedade ao
artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932
, na medida em que o prazo prescricional para autuação definitiva da Recorrente se iniciou da data do fato que ensejou a imposição da multa e não da conclusão do processo administrativo.

Assevera que também restou vulnerado o
artigo 76 da Lei Federal n° 9.605/1998
, "
uma vez que no caso em comento houve aplicação de dupla penalidade decorrente do mesmo acidente, e por órgãos distintos (federal e estadual), deve prevalecer apenas a penalidade oposta pela Marinha do Brasil, órgão que detém atribuição de licenciamento, sob pena de ocorrência do bis in idem
".

Contrarrazões
(id. 9784107), pugnando pelo desprovimento recursal.

(...)

Em relação à suscitada ofensa ao
artigo 1º, § 1° da Lei Federal n° 9.873/99
, este recurso não comporta trânsito.

Neste particular importa considerar que o Egrégio Superior Tribunal firmou as teses “
sob a sistemática dos
Recursos Especiais Repetitivos (Temas ns. 324 a 331)
, segundo as quais: (i) no âmbito da Administração Pública Federal, direta ou indireta, aplica-se o prazo decadencial quinquenal para desconstituir crédito decorrente de infração administrativa, e (ii)
conquanto o Decreto n. 20.910/1992 não discipline a prescrição intercorrente, a previsão constante do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999 - concernente à fluência do prazo prescricional trienal na pendência de julgamento ou despacho em processo administrativo sancionador - é aplicável tão somente no âmbito da Administração Pública Federal
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 2.125.785/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024).

(...)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 e ao artigo 76 da Lei Federal n° 9.605/1998, e, com amparo no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso em relação à apontada contrariedade ao artigo 1º, § 1° da Lei Federal n° 9.873/99.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da tese jurídica firmada é medida que se impõe, não se constatando equívoco na Decisão impugnada.

Na espécie, ao contrário do que alegado pela Recorrente,
a Decisão recorrida não se limitou a aplicar os Temas 324 e 331, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Neste particular, é importante esclarecer que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento do
REsp n. 1.115.078/RS
, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou conjuntamente as seguintes teses nos
Temas 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 331
,
in litteris
:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07.

2. A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais.

3. A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 ? e não os do Código Civil ? aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

5. A Lei 9.873/99, no art. 1º, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração.

6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1º-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1º desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito.

7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1º, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000.

9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos.

10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

Teses Jurídicas
:

"É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa. O prazo decadencial para constituição do crédito decorrente de infração à legislação administrativa 'conta-se da data da infração', 'caso se trate de ilícito instantâneo'. O prazo decadencial para constituição do crédito decorrente de infração à legislação administrativa, 'no caso de infração permanente ou continuada, conta-se do dia em que tiver cessado' o ilícito. Interrompe-se o prazo decadencial para a constituição do crédito decorrente de infração à legislação administrativa: a) pela notificação ou citação do indiciado ou executado, inclusive por meio de edital; b) por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; pela decisão condenatória recorrível; por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. É de três anos o prazo para a conclusão do processo administrativo instaurado para se apurar a infração administrativa ('prescrição intercorrente'). Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'. São causas de interrupção do prazo prescricional: a) o despacho do juiz que ordenar a citação em executivo fiscal; b) o protesto judicial; c) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor; e) qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal".

(
STJ
- REsp n. 1.115.078/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 6/4/2010.)

Dentre os aludidos Temas, destaca-se o
Tema 328
, no qual se assentou a tese de que “
é de três anos o prazo para a conclusão do processo administrativo instaurado para se apurar a infração administrativa ('prescrição intercorrente')
”.

Nesse passo, não se pode olvidar que o aludido Tema restou firmado à luz da controvérsia acerca “
prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa por infração à legislação do meio ambiente aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta ou indireta: se quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, ou vintenária, segundo o art. 177 do Código Civil de 1916
”.

Em sendo assim, quando se examinam os debates que levaram à fixação da tese, notadamente o Voto Condutor do julgado, concluiu-se que “
somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no plano da Administração Federal, seja direta, seja indireta, recebem a incidência do disposto nesta lei, como fica claro da parte inicial do seu art. 1º
(...) Sob o prisma negativo,
a Lei 9.873/99 não se aplica: (a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal
”.

Precisamente diante desse contexto, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente assentado que “
no julgamento do
Recurso Especial 1.115.078/RS
, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
adotou-se o entendimento de que a Lei n. 9.873/99
- cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei
limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. (...) Nesse caso, portanto, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria, não é cabível prescrição intercorrente, não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 2.018.177/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Neste contexto, não assiste razão à Recorrente quando afirma que o aludido precedente paradigma não tratou da questão atinente à prescrição intercorrente nos Processos Administrativos Estaduais.

Deveras, na medida em que restou claramente assentado no julgado que a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/99 se aplica exclusivamente à Administração Pública Federal, reconheceu-se, por óbvio, que não pode ser estendida às esferas Estaduais e Municipais.

Por certo que a exclusividade da norma significa que a sua incidência se limita ao âmbito da Administração Pública Federal, direta e indireta, excluindo-se, por decorrência lógica, a Administração Estadual e Municipal. Logo, admitir a aplicação da Lei Federal nº 9.873/99 a Estados e Municípios seria contrariar diretamente a própria restrição imposta pelo delineado precedente vinculante.

Desta feita, considerando que a pretensão deduzida pela Recorrente em sede de Recurso Especial revela-se conflitante com a orientação que decorre do julgado em testilha, demonstra-se incensurável a Decisão recorrida que negou seguimento ao recurso em relação à apontada contrariedade ao artigo 1º, § 1° da Lei Federal n° 9.873/99.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Sessão de 08/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 08.05.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.